Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726189-28.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON DA SILVA VIANA APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator